Tribunal: TJDFT
Processo: 0719973-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA.1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e do art. 99, § 2o, do CPC. As condições econômicas demonstradas no processo indicam a hipossuficiência da parte requerente, o que impõe a concessão do benefício da gratuidade de justiça.2 – Indeferimento da inicial. Não deve ser indeferida a petição quando o autor cumpre as determinações necessárias ao processamento da demanda, sobretudo, quando é possível extrair do processo o preenchimento dos requisitos apontados como defeituosos.3 – Representação processual. Procuração. Assinatura eletrônica. Certificador privado. A autenticidade das assinaturas digitais de documentos digitais perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil pode ser aferida por meio do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil, no sítio eletrônico específico. Todavia, a assinatura eletrônica mediante utilização do ICP não é a única forma de garantia da autenticidade de um documento. No art. 4o. da Lei n. 14.063/2020, a assinatura eletrônica contempla três modalidades, a simples, a avançada e a qualificada. O fato de não haver conformidade na assinatura qualificada não impede a conferência de autenticidade por outros mecanismos, inclusive por certificação em validador privado. Ademais, o art. 105, § 1o, do CPC autoriza que a procuração geral para o foro seja assinada digitalmente, na forma da lei, e o artigo 10, § 2o da Medida Provisória 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, permite que entidades não vinculadas à ICP-Brasil forneçam certificados próprios, cuja autoria e integridade podem ser comprovadas por outro meio, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.4 – Ausência de indícios de fraude. A procuração acostada ao processo, com certificação em validador privado, não revela fraude ou suspeita de contrafação. Há dados suficientes para a correta identificação da parte, assim como elementos que reforçam a integridade, autenticidade e a validade do documento, como código verificador de autenticidade, IP, geolocalização, número de telefone e foto de rosto da outorgante.5 – Petição inicial. Causa de pedir e pedido com as suas especificidades. A parte indicou objetivamente a causa de pedir e o pedido, informando que o valor do débito que pretende o reconhecimento da inexigibilidade é de R$ 1.050,24, referente ao contrato de número 04282670800816000, em conformidade com o art. 319, inciso IV, e 322, ambos do CPC, atendendo, portanto, à determinação judicial.6 – Apelação conhecida e provida.